Tribunal: STF
Processo: ARE 1347021
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 1, p. 60):



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Alegação ministerial de que o réu exercia, ao mesmo tempo, as incompatíveis funções de emitir pareceres junto ao 29º Batalhão acerca de eventos de diversão pública realizados na região de Itaperuna e de prestar serviços particulares de consultoria de segurança aos organizadores desses mesmos eventos. Decisão agravada que recebeu a petição inicial e determinou a citação do réu, nos termos do artigo 17, parágrafo 9º, da Lei nº 8.429/92. Verossimilhança dos fatos narrados na inicial. Réu que compareceu na sede do Ministério Público em Itaperuna e entregou para a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva seu cartão de visita, no qual se intitula “Consultor de Segurança”. Infração administrativa suscetível de configurar ato de improbidade. Interesse público na apuração dos fatos narrados. Momento processual do recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa em que o Magistrado apenas analisa a existência de indícios suficientes da prática de ato ímprobo. Ocorrência ou não de improbidade que será verificada quando do julgamento do mérito da demanda, na qual será oportunizado ao réu o contraditório e a ampla defesa. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 1, p. 107)



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LV e LXIV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “o Recorrido baseia sua Ação de Improbidade Administrativa no suposto depoimento, de um suposto “Assessor da Promotoria de Justiça à época” conforme consta em fls. 39/40 dos autos originais, o qual afirma que recebeu cartão de visita do Recorrente com os dizeres “Consultor em Segurança”. (eDOC 2, p. 16)



    Aduz-se, que “os fundamentos utilizados para se acatar o recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa se revelam insustentáveis diante da frágil, inconstitucional e ilegal prova apresentada, que além de não preencher os requisitos do artigo 203 do Código de Processo Penal e por conseguinte do artigo 17º, §6º da Lei 8.429/92, violam os direitos constitucionais de conhecer seu acusador, à ampla defesa e ao contraditório do Recorrente.” (eDOC 2, pp. 16/17) 



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 3, pp. 15-17)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do agravo, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 28, p. 1)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO AO RECEBIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV E LXIV, DA CF/88. ANÁLISE DAS TESES RECURSAIS INCOMPATÍVEL COM O ENUNCIADO DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.“



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou que (eDOC 1, pp. 64-69):



    “Presentes as condições recursais e os pressupostos legais, o agravo de instrumento deve ser conhecido. A ação civil fundada em ato de improbidade administrativa é regida por procedimento especial, constituído de fase preliminar destinada ao oferecimento de manifestação por escrito (artigo 17, parágrafo 7º, da Lei nº 8.429/92), seguido do juízo de admissibilidade. A rejeição prima facie da inicial, nos termos do artigo 17, parágrafo 8º, da Lei nº 8.429/92, somente é cabível se convencido o juízo do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Na hipótese dos autos, a ação intentada pelo Ministério Público se baseia em suposto ato de improbidade praticado pelo réu, consistente em exercer, ao mesmo tempo, as incompatíveis funções de emitir pareceres junto ao 29º Batalhão acerca de eventos de diversão pública realizados na região de Itaperuna e de prestar serviços particulares de consultoria de segurança aos organizadores desses mesmos eventos. De acordo com a imputação formulada na inicial, “O fato de apresentar-se como consultor jurídico indica claramente que o Réu prestava os referidos serviços de consultoria, caso contrário, não teria cartão de consultor, com telefones de contato. Seria muita ingenuidade não pensar dessa forma. E, considerando que atua como policial integrante de equipe que analisa questões de segurança de eventos de porte, essa reunião de funções públicas e privadas viola frontalmente o princípio da moralidade e da impessoalidade, além de demonstrar claro desvio de finalidade, pois, é claro que seus clientes irão ter tratamento diferenciado para obter a autorização.” Verifica-se, assim, que a decisão ora vergastada foi proferida com base na prova indiciária que instruiu a inicial e análise da verossimilhança do apontado ato de improbidade, pautada no interesse público na apuração de conduta que, em aparência, caracteriza, ao menos, violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa. Urge aqui ressaltar que o juízo prévio de admissibilidade da demanda destina-se a aferir a mera viabilidade da imputação, adstrito à análise da presença de respaldo probatório mínimo a ensejar a propositura da ação, sendo certo que a alegada ausência de dolo e a inexistência de ato de improbidade, conforme consignado na decisão agravada, serão analisados oportunamente, quando da instrução e julgamento da demanda, em que será oportunizado ao agravante o contraditório e a ampla defesa. 



    (...)



    Registre-se, por fim, vigorar nesta fase processual o princípio in dubio pro societate, devendo ser prestigiado o interesse público na apuração dos fatos narrados, sendo nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: (...)



    (...)



    Por tais motivos, VOTO no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos, de modo a viabilizar a comprovação da tese deduzida na inicial através da adequada instrução probatória.”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 28, pp. 4/5)



    “(...)



    Os argumentos apresentados no recurso extraordinário (fls. 134/145), reproduzidos pelo agravante (fls. 318/327), são igualmente expressos ao apontar a insuficiência probatória com fins de afastamento da justa causa para a ação civil pública, o que tão somente confirma que o decisum agravado está em plena consonância com o entendimento firmado por esse Pretório Excelso em casos análogos. Nesse sentido: 



    (...)



    De fato, para se chegar a conclusão diversa da adotada pelas instâncias ordinárias, quanto à existência de indícios mínimos necessários à instauração da ação, seria necessário amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via extraordinária, conforme enunciado da Súmula 279/STF. 10. Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo.”



     



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 8.429/1992. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 1º.9.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (ARE 895.908-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 21.6.2016).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 810.865 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.182.251-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.4.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente